Tribunal: TJDFT
Processo: 0724670-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0724670-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KARLA TEIXEIRA DA COSTA PACIENTE: HIAGO FELIPE SILVA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HIAGO FELIPE SILVA DOS SANTOS, contra atos do d. Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF (IDs 17892515 e 17892516), que decretou e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio simples tentado), praticado contra Pablo Ribeiro no dia 26/5/2020 (Proc. no 2020.10.1.001376-3, Inquérito Policial no 674/2020-33a DPDF, Ocorrência Policial no 3.214/2020-33a DPDF). Em síntese, sustenta a impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a qual restou fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito. Afirma que nada há nos autos a evidenciar que, em liberdade, o paciente possa colocar em risco a ordem pública tampouco a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Acrescenta que o paciente possui residência no distrito da culpa e emprego fixo, trabalhando há mais de 7 anos como vigia na empresa Pereira e Medeiros Ltda, bem como é primário e não ostenta antecedentes penais. Por fim, assevera que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência. Requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do acusado (17892515, págs. 13/16), tendo o d. Juízo a quo, acolhendo manifestação favorável do Ministério Público (17892515, págs. 49/56), decretado, em 5/6/2020, a constrição cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos seguintes termos: (...) prisão preventiva deve ser decretada quando não for cabível a imposição de outra medida cautelar (artigo 282, § 6o, CPP) e, ainda, quando presentes os pressupostos e qualquer um dos fundamentos do artigo 312 do CPP, conjugados com uma das condições de admissibilidade estabelecidas pelo artigo 313 do mesmo diploma legal. Pois bem. A existência do crime e os indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, estão devidamente encartados nos autos, conforme enumerado no relatório policial no 226/2020 e nas oitivas registradas na mídia que acompanha os presentes autos. De igual modo, encontra-se preenchida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, uma vez que o crime imputado ao representado comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I do artigo 313 do CPP. Quanto aos fundamentos para a prisão cautelar, estes se consubstanciam na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Consta dos autos que o acusado seria o autor do crime de homicídio tentado praticado contra a vítima Pablo Ribeiro. A conduta foi executada com extrema ousadia, uma vez que o crime foi cometido em via pública, à luz do dia, a demonstrar a completa ausência de receio em praticar conduta da mais alta gravidade e reprovabilidade, o que evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado. As circunstâncias dos atos de violência praticados pelo representado evidenciam a sua destacada periculosidade, em vista do descontrole com que investiu contra a vítima, atingindo-a diversas vezes com golpes de faca. Ademais, tendo em vista a recente data do suposto cometimento do crime de homicídio que se apura nos autos, tem-se demonstrada a existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Extrai-se do caderno processual que o representado, após a prática do delito, fugiu do distrito da culpa, colocando-se em local incerto e não sabido, o que demonstra que pretende deliberadamente se furtar à aplicação da lei penal. Nesse sentido, é essencial que ele seja localizado para a instrução processual. Registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Medidas de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, fiança e monitoração eletrônica não possuem força cogente necessária para conter pessoa como o representado, seja pela periculosidade que se examina de seus atos, seja por sua conduta pretérita de fugir do distrito da culpa. Por fim, diante da mencionada urgência, resta igualmente demonstrada a necessidade de que a prisão seja decretada mediante postergação do contraditório, na forma autorizada pelo art. 282, § 3o, do CPP (com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019), por se antever que a medida cautelar poderia perder sua eficácia caso fosse precedida de intimação do representado, que se encontra em local não sabido.] Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de HIAGO FELIPE SILVA DOS SANTOS, já qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 282, § 6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (17892515, págs. 13/16 – grifo nosso). O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 9/6/2020 por ofensa ao art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio simples tentado) (ID 17892515, pág. 72). Destarte, não obstante os relevantes argumentos da impetrante, não vislumbro, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Isso porque, em exame preliminar, verifica-se que a decisão vergastada se encontra devidamente fundamentada em elementos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Depreende-se do Relatório Policial da Seção de Crimes Violentos da 33a Delegacia de Polícia (ID 17892515, págs. 13/19) que o acusado tentou ceifar a vida Pablo Ribeiro em razão de discussões anteriores, destacando que, em data anterior ao fato de que trata estes autos, ele, armado com uma faca, foi à residência da vítima e a ameaçou. O informante Gabriel Ribeiro dos Santos relatou que, no início do ano em uma festa de aniversário no Coreto na QC1 de Santa Maria/DF, o irmão da vítima e um amigo dele agrediram o acusado, porque este teria colocado seu órgão genital para fora de suas vestes e urinado em frente a várias mulheres (17892515, págs. 17/18). Por sua vez, Jocélio Silva do Nascimento narrou que, devido a uma confusão ocorrida no Coreto na QC1 de Santa Maria/DF, o paciente, em data anterior à tentativa de homicídio, teria ido à casa da família da vítima e, portando uma faca, proferiu ameaças contra ela. Acrescentou que não presenciou o crime de que trata os autos, mas apenas o momento em que a vítima chegou ferida à casa da família (ID 17892515, pág. 17). Registre-se, ainda, que a vítima Pablo, ainda no hospital, reconheceu, por fotografia, o paciente como sendo a pessoa que lhe atingiu com os golpes de faca (ID 17892515, pág. 17). Noutro giro, embora a impetrante informe que o paciente possui emprego fixo, com carteira assinada há mais de 7 anos pela empresa Pereira e Medeiros Ltda, consta da decisão atacada que, após a prática do delito, o acusado fugiu do distrito da culpa, tendo a d. autoridade apontada como coatora consignado que tal fato “demonstra que pretende deliberadamente se furtar à aplicação da lei penal. Nesse sentido, é essencial que ele seja localizado para a instrução processual” (17892515, págs. 13/16). Ademais, ainda que não persista a necessidade do encarceramento por conveniência da instrução criminal, dúvida não há de que os elementos constantes dos autos evidenciam a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual, em via pública, à luz do dia (8h40min), desferiu vários golpes de faca na vítima, que a atingiram nas costas, braço e barriga, circunstâncias que demonstram extrema ousadia e a sua periculosidade para o convívio social, autorizando, por conseguinte, a manutenção da medida constritiva para garantia da ordem pública. Com efeito, diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge a impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Importante frisar que o crime de homicídio tentado gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Ademais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis ao paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando seus pressupostos estão presentes. Por fim, ressalte-se, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Portanto, em análise perfunctória, entendo que as decisões atacadas estão suficientemente fundamentadas para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR